Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA, em face à decisão desta relatoria que indeferiu liminar em agravo de instrumento. Inicialmente, a suplicante interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face à decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. À míngua de elementos mínimos que revelassem a probabilidade do direito, foi indeferida a liminar. Esta decisão foi disponibilizada no DJE em 13/9/2021 (IDs 28909052 e 28955455). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 29559228 e 29778129). Intimada a suplicante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença na origem, o prazo transcorreu in albis (ID 34489756). Antes mesmo de ser reconhecida a perda de objeto do recurso, sobreveio acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID 35936585). Após isso, em 29/6/2022, a agravante interpôs agravo interno e pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão desta relatoria que indeferiu a liminar no agravo de instrumento (ID 36802806). Intimada a parte para se manifestar sobre a adequação e tempestividade do recurso interposto, o prazo transcorreu “in albis” (ID 37214378). Contrarrazões ao agravo interno (ID 37317985). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Conforme se vê, há mais de um motivo para o não conhecimento do agravo interno. Primeiramente, porque intempestivo, pois a decisão que indeferiu a liminar foi disponibilizada no DJE em 13/9/2021 e o agravo interno foi interposto apenas em 29/6/2022. Esclarece-se que, ao não recorrer da decisão que indeferiu a liminar, a matéria tornou-se preclusa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Outrossim, em razão de o agravo de instrumento tratar unicamente de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, diante da prolação de sentença de mérito na origem, o recurso perdera seu objeto. Por fim, para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos. No caso em questão, o agravo interno não mais se mostra útil ou necessário para a reforma da decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no agravo de instrumento, pois já realizado o julgamento do mérito deste recurso, bem como prolatada sentença de mérito na origem. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006